Tribunal: TJDFT
Processo: 0725238-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO DE MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA PRISÃO. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
1. O habeas corpus encontra amparo no art. 5o, LXVIII, CF, como garantia e direito fundamental do cidadão. Isso, porém, não quer dizer que a prisão de natureza cautelar, por si só, seja causadora da ilegalidade combatida por esta ação constitucional.
2. Não só a prisão em flagrante, como também a sua conversão em preventiva, se deram em total respeito ao devido processo legal, é dizer, sem máculas, uma vez que a autoridade impetrada, ao analisar o caso em comento, entendeu que estavam preenchidas as determinações legais a autorizar a constrição.
3. A segregação deve ser mantida, independentemente das alegadas condições pessoais favoráveis do paciente, uma vez que ações como essa colocam em sobressalto uma comunidade já traumatizada pela violência, sendo insuficientes e inadequadas as cautelares diversas da prisão.
4. Ordem denegada.